Tribunal: TJMT
Processo: 1006998-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006998-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NAUR CORRETORA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.952.239/0001-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS EXIGIDOS – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – ESTRITA OBEDIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que,
in casu
, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.

“(...)
Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa.
(...)”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

Decisão interlocutória mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto pela empresa
Naur Corretora, Comércio e Representações de Cereais LTDA – ME
e
seus corresponsáveis
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1015573-11.2019.8.11.0003 proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, a qual objetivava o reconhecimento da nulidade de citação realizada por edital.

Em suas curtas razões recursais, defende o agravante a nulidade da citação editalícia, uma vez que a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados.

Argumenta que “
a exequente, poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedo
r” tais como “
SIEL, BACENJUD, INFOJUD e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário
, (...)
como, CEMAT, DETRAN/MT, TRE/MT, RECEITA FEDERAL
” ou ainda “
operadoras de telefonia celular
” (Id. 37234984, fls.02 e 03).

Reforça que “
no caso em tela, pertinente observar que existe bloqueio de numerário junto às contas bancárias mantidas pelos executados, fato que permitiria que fosse tentada a obtenção do endereço destes junto aos bancos depositários dos valores
(...),
pois certamente tais estabelecimentos mantém um cadastro atualizado de seus clientes
” (Id. 37234984, fl.03).

Por fim, conclui que a citação por edital demonstrou-se ser “
nitidamente desnecessária
” e “
apenas visou cercear a ampla defesa do executado, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento
” da Defensoria Pública Estadual (Id. 37234984, fl.06).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que se reconheça a nulidade da citação editalícia (Id. 37234984, fl.08).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 38152973, fls. 1 a 4).

Em sede de contraminuta, o recorrido impugnou integralmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 39682477, fls.01 a 07).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que, na origem, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, na data de 12/08/2015, Ação de Execução Fiscal

em desfavor da empresa Naur Corretora, Comércio e Representações de Cereais LTDA – ME e seus corresponsáveis a saber -, Ronaldo Estevan Proceski, Rogério Beltran Dias, Joicieli Alves Proceski, (Id. 37234983, fl.03) objetivando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 33.465,92 (trinta e três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais noventa e dois reais) referente à irregularidade de escrituração, conforme se verifica no teor da CDA no 20156626 (37234983, fl.06).

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação da executada, via AR, ocorre que a carta expedida para citação da empresa voltou com a seguinte informação: “
Ausente
”, e no tocante aos demais executados, em duas tentativas de citação, em endereços diferentes, constantes no sistema INFOJUD, entretanto, não foram localizados, cujos ARs retornaram com a informação: “
não existe o número
” (Id. 37234983, fls. 13 a 17).

Subsequentemente, em 19/09/2017, foi expedido mandado de citação (Id. 37234983, fl.63), contudo, o Oficial de Justiça na data de 23/10/2017 consignou que no endereço da empresa executada se encontrava instalada uma clínica dentária e na parte de baixo uma loja de confecções, sendo que os proprietários e funcionários desconheciam os requeridos (Id. 37234983, fl.67).

Ato contínuo, a Fazenda Pública ora agravada, em 10/10/2018 requereu a citação via Edital (Id. 37234982, fl.03), súplica essa que fora deferida e cujo edital restou publicado em 11/05/2018 (Id. 37234982, fl.04), no entanto, os Executados permaneceram inertes (Id. 37234982, fl.08), o que ensejou na realização de penhora online com o bloqueio do valor de R$ 495,50 (quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), de um dos corresponsáveis – o executado Ronaldo Estevan Proceski (Id. 37234982, fl.18).

Após longo andamento da marcha processual, não houve o pagamento da totalidade dos débitos ou a nomeação de bens à penhora, razão pela qual, o magistrado condutor do feito nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como Curadora Especial no feito.

Ato contínuo à designação do referido encargo, a empresa executada e seus devedores corresponsáveis opuseram exceção de pré-executividade, na qual se argumentou, em suma, a nulidade da citação por edital (37234982, fls. 48 a 56), todavia, referida tese fora rejeitada de plano pelo juízo
a quo
(Id. 37234982, fls. 61 a 66).

Contra essa decisão, os devedores interpuseram o presente agravo de instrumento requerendo a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal,
a qual fora indeferida
pela à época relatora, Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 38152973, fls. 1 a 4),
e que a meu juízo, deve ser mantida no mérito recursal
.

Isso porque, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
”.
(destaquei)

Com efeito, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o manso e pacífico entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Este sempre foi o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, reafirmado em recentíssimo voto, o qual peço vênia para colacionar aos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a
citação
do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a
citação
por
edital
como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.
2 – Frustrada a tentativa de
citação
por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em
nulidade
da
citação
por
edital
.
3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A
citação
por
edital
na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

(N.U 1019890-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

In casu
, conforme minuciosamente explicitado alhures, verifica-se que a citação editalícia (Id. 37234982, fl.04), fora realizada somente depois de frustradas as tentativas de citação por carta registrada (Id. 37234983, fls. 13 a 17 e Id. 37234983, fl.17) e por mandado via Oficial de Justiça (Id. Id. 37234983, fl.67), em estrita conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

À vista disso, entendo que deve ser mantida decisão interlocutória a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, dada a plena validade da citação editalícia realizada no feito executivo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021